Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712731-46.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA RECORRIDO: SILAS LIMA MALAFAIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. TEXTO PUBLICADO EM SÍTIO DE INTERNET. POSTAGEM EM REDE SOCIAL DO QUERELADO. LIBERDADE DE IMPRENSA. EXCESSO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. PRESENÇA. 1. Publicados texto em sítio de internet e postagem em rede social do querelado, conclui-se por incontroversa a autoria dos textos como sendo do querelado, inclusive como por ele mesmo admitido, caracterizando a materialidade e a autoria dos delitos de injúria e de difamação, praticados pelo apelante, porque o conteúdo atinge a honra do querelante e atribuindo-lhe fato que macula sua reputação perante o meio onde vive, sendo descabidas as alegações sobre liberdade de imprensa porque, mesmo sendo profissional da área, não lhe é deferida a prática de delitos contra a honra de quaisquer pessoas, ainda que se trate de figura pública e/ou política, sob a justificativa do funcionamento, aprimoramento e desenvolvimento da democracia. 2. Na situação posta, o apelante agiu com vontade livre e consciente, quando tinha o dever de agir conforme o direito, escolheu imputar fato ofensivo à reputação do querelante e, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de agir, também ofendeu a dignidade do querelante, por meio da veiculação de matéria jornalística em sítio de internet e de postagem em seu perfil de rede social. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição por atipicidade de conduta, ao argumento de que o elemento subjetivo especial da injúria e da difamação não se coadunaria com o exercício da liberdade jornalística. Ressalta que a conduta estaria albergada pela liberdade de expressão e de imprensa. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 220, caput e §§ 1o e 2o, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA, OAB/DF 64.783, FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO, OAB/DF 21.451, HYAGO CARDOSO SAMPAIO, OAB/DF 48.843, e JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE, OAB/GO 62.432. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: De tudo quanto há nos autos, verifica-se que as publicações do querelado tanto no texto jornalístico, quanto na rede social, transbordam o direito à liberdade de imprensa, porque não se verifica simplesmente crítica ou ironia nos textos escritos pelo apelante, mas nítido dolo de injúria e de difamação contra a pessoa do querelante, comprovando o cometimento dos delitos descritos na peça de acusação em ambas as publicações (ID 61149423 - Pág. 7). Nesse quadro, dessume-se que o apelante agiu com vontade livre e consciente, quando tinha o dever de agir conforme o direito, escolhendo imputar fato ofensivo à reputação do querelante e, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de agir, também ofendeu a dignidade do querelante, por meio da veiculação de matéria jornalística em sítio de internet e de postagem em seu perfil de rede social. Dito isso, a conclusão que se impõe é a de que o conjunto fático-probatório dos autos é firme e robusto no sentido que o querelado/apelante é autor dos delitos de difamação, por duas vezes e de injúria, consoante fundamentos da sentença ora combatida, pelo que se mantém a procedência da pretensão punitiva descrita na queixa-crime, condenando LUIZ AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA, como incurso nas penas dos artigos 139, por duas vezes, e 140, nos termos do artigo 141, III todos do Código Penal (ID 61149423 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada afronta ao artigo 220, caput e §§ 1o e 2o, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA, OAB/DF 64.783, FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO, OAB/DF 21.451, HYAGO CARDOSO SAMPAIO, OAB/DF 48.843, e JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE, OAB/GO 62.432. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024